Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade.
2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor.
3. Apesar das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto.
4. A análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas todas as diligências de que dispõe o credor/recorrente, como a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e, assim, viabiliza a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, sendo acessível por todo e qualquer cidadão por meio de portal eletrônico na internet.
5. Recurso conhecido e improvido.